Tribunal: TJDFT
Processo: 0001611-51.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001611-51.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELZIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Arquive-se com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac